Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0708628-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO MODESTO NEVES DA CUNHA EMBARGADO: ANTONIO MODESTO NEVES DA CUNHA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ambas as partes. Ouçam-se os embargados. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito